Tribunal: STF
Processo: ARE 1339693
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LAUDO PERICIAL. PRAZO COMUM PARA MANIFESTAÇÃO DAS PARTES. PEDIDO DE DILAÇÃO DO PRAZO. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA RECÍPROCA E MOTIVO LEGÍTIMO. Fixado prazo comum para as partes se manifestarem acerca do Laudo Pericial, e tendo a parte contrária cumprido com a determinação antes mesmo do término daquele fixado pelo dirigente processual, é defeso ao julgador reabrir prazo findo, mormente quando não houve anuência recíproca, tampouco justo motivo para sua prorrogação. Inteligência do artigo 181 do CPC. RECURSO CONHECIDO, PORÉM DESPROVIDO.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 109, I, da CF.
    O recurso não deve ser provido. 
    A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC.
    Como já registrado pelo Supremo Tribunal Federal, a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    Ademais, no caso em apreço, infere-se que o Tribunal de origem entendeu pela ausência de interesse processual da União, tomando por base o contexto fático dos autos. Confira-se trecho do voto condutor do acórdão recorrido:
    “(...) Observo dos autos (fls. 41/94) que a ação que deu origem ao presente recurso trata-se de Ação Revisional Coletiva de Conta - Corrente de Livre Movimentação cumulada com exibição de documentos, ajuizada em 05/11/1999, não se constatando qualquer interesse da União. Outrossim, verifico que apesar de a União ter alegado que os créditos referentes às securitização das cédulas rurais a favor do Banco do Brasil foram transferidos à União pela MP 2196-3/2001 (fl. 222), não se insurgiu contra a decisão do então julgador, proferida em fl. 224, que determinou a remessa dos autos a este Tribunal de Justiça em 08/10/2007. Desse modo, acaso se tratasse de incompetência absoluta, a União, certamente teria suscitado o conflito naquela oportunidade, o que não fez, estando preclusa qualquer discussão a respeito. Além do mais, o requerimento da União para que os autos fossem enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional data de 13/04/2007, ou seja, é posterior à sentença que foi proferida em 14/11/2006.”
    Dissentir desse entendimento exigiria a reapreciação de fatos e provas, o que não é cabível nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279 do STF.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se. 
          Brasília, 10 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator